Tribunal: TJDFT
Processo: 0746204-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. ACORDO CERTO. INSCRIÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. RETIRADA DO NOME DA PLATAFORMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em que pese o registro em plataformas de negociação como Serasa Limpa Nome, BLU365, Acordo Certo, etc., não configure, por si só, negativação do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, deve ser reconhecido que se trata de meio de cobrança extrajudicial que visa ao adimplemento da dívida e, segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, trata-se de medida vedada, uma vez que o reconhecimento da prescrição da dívida impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial.
2. Deve ser julgada procedente a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade do débito, bem como determinar a retirada de seu nome da referida plataforma, ante a reconhecida impossibilidade de cobrança extrajudicial da dívida incontroversamente prescrita.
3. A inclusão da dívida nas plataformas de negociação não caracteriza, por si só, dano moral passível de indenização, se não resta comprovada nos autos, a publicidade dos dados ali registrados para terceiros ou a efetiva alteração no score do consumidor, não configurando ofensa aos direitos de personalidade da autora passível de indenização.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.